Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-60.2024.8.11.0053
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000106-60.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ABRAO SANTANA RODRIGUES - CPF: 452.693.601-44 (APELADO), ALEX JUNIOR DUARTE GOMES - CPF: 049.183.031-96 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
mediante
FRAUDE – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NOS CONTRATOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL DEVIDO – COMPENSAÇÃO COM QUANTIA CREDITADA EM CONTA CORRENTE QUANDO DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir.

Consoante se infere da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso, a perícia grafotécnica que concluiu ser falsa a assinatura constante dos contratos, de modo que c
omprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações não observadas no caso dos autos, devendo haver a redução do valor arbitrado na sentença.

Ainda, necessária à determinação que, por ocasião da liquidação, deverão ser compensados do valor a ser pago à autora, ora apelada, os valores que foram creditados em conta bancária pelo banco réu, ora apelante, quando da suposta contratação, conforme comprovado autos, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, conforme dispõem os artigos 884 a 886, todos do Código Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000106-60.2024.8.11.0053

APELANTE:
BANCO BRADESCO

S/A

APELADO:
ABRÃO SANTANA RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO

S/A
, contra sentença proferida MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,

Dra.
Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de repetição de indébito e danos morais, ajuizada por
MARCIA HURTADO MENDES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

“(...) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes referente a
Cédula de Crédito Bancário no 000017307948
. Assim,
CONDENAR
o requerido, à devolução das quantias descontadas por força do contrato fraudado, de forma simples,

a serem corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso/desconto de cada parcela (evento danoso). Ainda,
CONDENAR
o requerido, em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a serem atualizados com juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da presente data; c) CONDENO o requerido, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, forte no artigo 85, § 2o do CPC”
(sic).

Inconformado com o teor do julgado, o Banco Bradesco S/A interpôs o presente recurso de apelação, reiterando, em síntese, os argumentos já expendidos em sua contestação.

O apelante reitera a preliminar de
falta de interesse processual
da parte autora, argumentando a ausência de prévia tentativa de solução administrativa da controvérsia. No mérito, pugna pela
validade da contratação do empréstimo consignado
,
sustentando que o contrato foi devidamente assinado pela apelada e que os valores foram creditados em sua conta pessoal, o que, a seu ver, configuraria
anuência tácita
ao negócio jurídico e afastaria a tese de fraude.

Afirma, ainda, a
inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço
por parte da instituição, atuando esta com a devida cautela.

Consequentemente, defende a
não ocorrência de danos morais
e, subsidiariamente, caso se entenda pela sua configuração, pleiteia a

redução do
quantum
indenizatório
fixado em R$10.000,00 (dez mil reais), sob a alegação de ser abusivo e gerar enriquecimento sem causa.

Por fim, caso mantida a condenação à restituição, requer que esta se dê na
forma simples
e, ainda, postula a
compensação
dos valores eventualmente devidos à autora com o montante que teria sido creditado em sua conta.

O apelado, regularmente intimado, apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do apelante e pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida, com base na robusta prova pericial que comprovou a fraude e na responsabilidade objetiva da instituição financeira (Id. 319132938).

O preparo foi recolhido (Id. 319723897).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, pertinente enfrentar a preliminar suscitada.

Preliminarmente, o banco apelante aduz que inexiste interesse de agir por parte da apelada, ao argumento de
que a autora
não buscou solução administrativa junto à instituição financeira, caracterizando inexistência de pretensão resistida.

Sem razão o banco apelado.

O artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário.

Assim, inexiste qualquer óbice para que a parte busque diretamente a tutela jurisdicional, ainda que não tenha formulado pedido prévio na via administrativa.

A jurisprudência das Cortes Superiores tem se firmado no sentido de que a imposição de prévio requerimento administrativo representa indevida e desproporcional limitação ao direito fundamental de acesso à Justiça, garantido pela Constituição.

Assim, presente nos autos o interesse de
agir da parte, que se consubstancia na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado, que, no caso, revela-se patente, na medida em que afirma a apelante que foram realizados descontos em seu benefício previdenciário relativos a empréstimo consignado que não contratou.

A propósito:

“APELAÇÃO– AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADAINDEFERIMENTO DA INICIAL– EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO–
AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA FINALIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE DE AGIRINVIABILIDADE– PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO– ART. 5o, XXXV, DA CF
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA- RECURSO PROVIDO.

A exigência de que o autor demonstre o prévio pedido administrativo para ingressar com Ação Revisional fere o princípio constitucional de acesso à Justiça."
(N.U 1029251-18.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

Dessa forma,
rejeito
a preliminar aventada.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que a instituição financeira insurge-se contra a condenação, alegando, em síntese, a
validade da contratação do empréstimo consignado,

sustentando que o contrato foi devidamente assinado pela apelada e que os valores foram creditados em sua conta pessoal, o que, a seu ver, configuraria
anuência tácita
ao negócio jurídico e afastaria a tese de fraude, a

não ocorrência de danos morais

e, subsidiariamente, caso se entenda pela sua configuração, pleiteia a
redução do
quantum
indenizatório
fixado em R$10.000,00 (dez mil reais), sob a alegação de ser abusivo e gerar enriquecimento sem causa.

Por fim, caso mantida a condenação à restituição, requer que esta se dê na
forma simples

e, ainda, postula a

compensação
dos valores eventualmente devidos à parte autora com o montante que teria sido creditado em sua conta.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da validade de contratos de empréstimo consignado supostamente celebrados entre as partes.

Como bem assentado na sentença, o laudo pericial grafotécnico acostado aos autos (Id. 319132901) atestou de forma categórica que as assinaturas constantes nos documentos contratuais
não
partiram do punho do autor, o que afasta a validade dos contratos e evidencia a ocorrência de fraude.

Ressalte-se que a instituição financeira não apresentou elementos probatórios aptos a infirmar o laudo técnico, tampouco demonstrou a autenticidade das contratações, ônus que lhe competia, consoante previsão do art. 373, II, do CPC, bem como do
Tema 1.061
do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, está corretamente reconhecida a inexistência de vínculo contratual e, por conseguinte, a ilegalidade dos descontos perpetrados nos proventos previdenciários da autora.

Ademais, considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito no benefício previdenciário da parte autora, é devida a restituição de tais valores na forma simples, como bem consignado na sentença.

A propósito, segue entendimento da desta Terceira Câmara de Direito Privado,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DIVERGÊNCIAS INFORMACIONAIS NA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL APRESENTADA – INCORREÇÕES NOS DADOS PESSOAIS – ASSINATURAS DIVERGENTES A OLHO NÚ – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa,
e também a repetição do indébito, na forma simples, pois ausente a má-fé na sua conduta.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual, de modo que escorreita a sentença.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002190-14.2021.8.11.0029, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES. Data de Julgamento: 27/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024)

Ademais, relembro que o ato fraudulento, por si só, não tem o condão de eximir a responsabilidade do banco apelante. Isso porque a instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor, de modo que acertada a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LAUDO GRAFOTÉCNICO CONCLUSIVO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - DANO MORAL – CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito originado de contrato fraudulento e condenou o banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00. Alegação da parte autora de que não contratou o empréstimo consignado e comprovação de fraude por meio de laudo grafotécnico.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a contratação fraudulenta por terceiro enseja a responsabilidade objetiva da instituição financeira; (ii) o valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 7.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da aplicação do art. 14 do CDC, que exige a prestação de serviços seguros e adequados aos consumidores. A fraude na contratação do empréstimo, comprovada por laudo grafotécnico, caracteriza falha na prestação do serviço.

O valor fixado para a indenização por dano moral observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o comprometimento de verba alimentar da autora, bem como os sentimentos de angústia e impotência causados pela conduta da instituição ré.

Ausência de elementos que justifiquem a revisão do montante arbitrado, o qual também atende ao caráter pedagógico da reparação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo por terceiro. 2. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da violação e as circunstâncias do caso concreto.”
(N.U 1029012-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2025, Publicado no DJE 01/02/2025)

No que se refere ao
quantum
da verba indenizatória, este não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
valor
,
agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$10.000,00
(dez mil reais), conforme fixado na sentença.

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

– FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
– RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

Quanto a compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor fora depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, não havendo reparo a fazer na sentença neste aspecto.
” (N.U 1001963-82.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

No que tange à possibilidade de compensação dos valores eventualmente creditados à autora com os valores a serem restituídos, a insurgência merece parcial acolhida.

É incontroverso que, embora não tenha anuído com o contrato, o autor teve sua conta bancária creditada com a quantia de R$949,60 (novecentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), correspondente à contratação impugnada (Id.3 19132447).

Nessa hipótese, é admissível a
compensação entre o que foi indevidamente descontado e os valores efetivamente disponibilizados
, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –DESCONTOS INDEVIDOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -
COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA
- SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

Manutenção do valor da indenização por dano moral arbitrado em parâmetro razoável e que atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária), sem causar o enriquecimento da autora.

Quanto ao pleito de compensação de valores, constata-se que este é devido porquanto os valores foram creditados em conta regularmente utilizada pela parte autora.
”

(N.U 1019129-50.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025)

A compensação, no entanto, deverá ser limitada aos valores efetivamente percebidos pela parte autora, de forma a resguardar a integridade de seus direitos enquanto vítima de fraude, e deverá ser apurada oportunamente em sede de liquidação de sentença, observando-se os critérios de atualização previstos na sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas
para
possibilitar a compensação entre os valores creditados na conta do autor e os valores a serem restituídos, nos limites do que foi efetivamente disponibilizado, a ser apurada em sede de liquidação de sentença
, mantendo-se a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026